Tribunal: TJDFT
Processo: 0735470-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0735470-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRICIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por AIRTON BENICIO DA CUNHA JUNIOR em favor de PATRÍCIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS (paciente) em face de decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, nos autos do processo n.o 0741710-13.2025.8.07.0001, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva. Em suas razões (Id 75438764), o impetrante sustenta que a prisão preventiva é desnecessária e desproporcional, configurando constrangimento ilegal, uma vez que a paciente é primária, portadora de bons antecedentes, residência fixa e não apresenta histórico de envolvimento com práticas criminosas. Argumenta que a prisão foi decretada com base apenas na localização da residência da paciente, situada em área alvo de investigação por tráfico de drogas, sem elementos concretos que indiquem sua participação ativa em atividades ilícitas. Destaca que a paciente é mãe de filhos menores de idade, alguns diagnosticados com esquizofrenia, além de ser responsável pelos cuidados de sua mãe idosa e debilitada, circunstâncias que demandam sua presença constante no lar. O impetrante invoca o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que autoriza a concessão de prisão domiciliar para mulheres mães de crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça, o que entende aplicável ao caso. Requer, liminarmente, que a paciente seja imediatamente posta em liberdade ou colocada em prisão domiciliar. No mérito, pede a confirmação da liminar. Tendo em vista a ausência de juntada da decisão impugnada, bem como a omissão quanto ao número do processo de origem na petição inicial, determinei a emenda da inicial (Id 75470162), a qual foi devidamente cumprida no Id 75643524. É o relatório. Registre-se que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, por não contar com previsão legal expressa, sendo, portanto, reservada às hipóteses em que se evidencie, de plano, flagrante ilegalidade apta a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que a paciente foi presa em flagrante, em 07/08/2025, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (Id 245584552 dos autos principais). Em sede de Audiência de Custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 75643525): “(...) DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto as custodiadas, em associação criminosa, têm reiteradamente tem praticado tráfico de substâncias entorpecentes na QR 201, Conjunto E, Casa 45, Santa Maria. Conforme se destaca da representação da autoridade policial, o local é o principal ponto de venda de crack de Santa Maria, funcionando há mais de três anos e gerando significativos transtornos à população local e constantes denúncias anônimas via 197. A localidade já foi alvo de ao menos cinco operações policiais e, mesmo assim, em atitude de descaso com o sistema de justiça, as atividades criminosas não cessaram. Em posse das custodiadas, foram encontrados 3,54 gramas de maconha, 7,88 gramas de haxixe, uma balança de precisão e um celular que foi objeto de roubo. Segundo os agentes, no aparelho celular da custodiada DRYCA havia conversas sobre venda de entorpecentes, sendo os pagamentos realizados via PIX para a conta da autuada ROSANA, o que denota a dedicação das conduzidas na prática de atividades criminosas, especialmente tráfico de drogas. Por todo o exposto, conclui-se que as custodiadas demonstram especial periculosidade, o que torna necessária suas constrições cautelares para garantia da ordem pública. Chama a atenção, ainda, que a custodiada ROSANA foi presa em flagrante delito por crimes da mesma espécie no corrente ano e, em audiência de custódia realizada em 30/01/2025, teve sua prisão preventiva decretada com a substituição por prisão domiciliar com o uso de monitoração eletrônica e, mesmo assim, descumpriu as condições, pois deveria estar recolhida no seu domicílio em Goiás e voltou a praticar os mesmos fatos criminosos, em atitude de desafio ao Estado ao Direito e às autoridades públicas. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura às custodiadas, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Na espécie, a custodiada PATRÍCIA disse ter sete filhos, sendo um maior e seis menores. Dos seis menores, apenas dois, em tese, residem com a custodiada, sendo que os demais estão sob os cuidados da avó materna. Daí é possível concluir que a custodiada conta com rede de apoio familiar, não sendo imprescindível aos cuidados de seus filhos. Ademais, no caso em concreto, o tráfico de drogas era praticado no domicílio da custodiada, o que demonstra não ser razoável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a traficância é exercida em sua própria casa, na companhia dos menores, o que certamente lhes prejudicará a formação psicológica e moral. No tocante a ROSANA, em janeiro deste ano já foi beneficiada com a substituição da prisão preventiva em domiciliar, tendo apontado endereço na Cidade Ocidental. Na ocasião da prisão, a autuada se encontrava no mesmo endereço que fora anteriormente presa, descumprimento medidas cautelares diversas da prisão e demonstrado que, uma vez solta, voltará a traficar drogas, com total descaso com o sistema de justiça. Assim, com base no art. 312, §1o, do CPP, descabe a substituição por prisão domiciliar. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DRYCA OLIVEIRA DE SOUZA, (...), PATRICIA DE OLIVEIRA VASCONCELOS, (...) e ROSANA DE OLIVEIRA VASCONCELOS, (...).” (grifos nossos). O impetrante sustenta que a prisão preventiva é desnecessária e desproporcional, configurando constrangimento ilegal, uma vez que a paciente é primária, portadora de bons antecedentes, residência fixa e não apresenta histórico de envolvimento com práticas criminosas. Argumenta que a prisão foi decretada com base apenas na localização da residência da paciente, situada em área alvo de investigação por tráfico de drogas, sem elementos concretos que indiquem sua participação ativa em atividades ilícitas. Destaca que a paciente é mãe de filhos menores de idade, alguns diagnosticados com esquizofrenia, além de ser responsável pelos cuidados de sua mãe idosa e debilitada, circunstâncias que demandam sua presença constante no lar. O impetrante invoca o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, que autoriza a concessão de prisão domiciliar para mulheres mães de crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenham cometido crimes com violência ou grave ameaça, o que entende aplicável ao caso. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do HC 143.641, de Relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, em 20/02/2018, definiu a seguinte tese: “Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio no 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.” (HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018. Grifos nossos.) O Min. Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, no HC 250.929/PR, ressaltou a necessidade de observância, por parte dos Tribunais, da priorização da concessão de prisão domiciliar às mães de filhos menores de 12 anos, que preencham os requisitos legais, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto. Naquela oportunidade, destacou: “(...) Neste contexto, por mais que os cuidados maternos a crianças menores de 12 anos sejam presumidos e embora a Paciente não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça, contra criança ou pessoa com deficiência, trata-se de uma das exceções ao referido artigo, nos moldes da decisão proferida pelo STF no HC n°143.641/SP, pois a concessão do benefício da prisão domiciliar à Paciente teria maior probabilidade de ser prejudicial ao desenvolvimento da criança, podendo trazer riscos à sua saúde, segurança, integridade física e psíquica. Com efeito, importa destacar que, no Habeas Corpus Coletivo n.o 143.641/SP – que inspirou a edição da Lei n.o 13.769/2018 –, o Ministro Relator Ricardo Lewandowski não determinou que a prisão domiciliar deveria ser concedida automaticamente quando se tratar de mãe de menores de 12 anos, devendo haver análise de cada caso, sendo possível, em determinadas situações, a manutenção da segregação cautelar por inadequação da medida alternativa. Acerca do tema, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido, de que a ‘substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante.’. (STJ - AgRg no HC: 634538 MS 2020/0339630- 0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021). É importante destacar, ainda, que a alegação de que a filha da Paciente estaria desamparada não se sustenta, isso porque o próprio impetrante indica que a Infante está sob os cuidados da Avó materna, legalmente responsável pelos cuidados da neta em virtude da ausência temporária dos genitores. Outrossim, por ora, as medidas cautelares se mostram insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, inclusive: ‘havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública’ (STJ – RHC: 194257/SC, Rel. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado), publicado em 05.03.2024). No mais, realço que para o deferimento da liminar, é imprescindível que a decisão seja teratológica ou apresente manifesta ilegalidade, o que não restou demonstrado na hipótese em testilha, de modo que somente um exame mais aprofundado, incompatível com esta seara preliminar, teria o condão de demonstrar uma mudança profunda no cenário, a indicar o surgimento do alegado constrangimento ilegal”. (eDOC 7) Ressalto que o acórdão da Segunda Turma proferido nos autos do HC 143.641, de caráter coletivo, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, ressalvando a possibilidade de afastamento do benefício com fundamento nas peculiaridades do caso concreto. Entretanto, mesmo após a determinação desta Corte no referido HC coletivo, constata-se uma resistência injustificada dos Tribunais locais na concessão da ordem às mães que preenchem os requisitos legais da prisão domiciliar. Um exemplo disso - constatado em caso recente julgado no Supremo (RHC 249.789, da minha relatoria) - foi a negativa do TJ/SP em conceder prisão domiciliar a uma mãe de duas crianças, sendo o menor de 12 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista. No referido caso, a ré havia sido condenada à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (Ação Penal 1500329-46.2022.8.26.0622). O juízo da execução penal, o TJSP e o STJ negaram a concessão da ordem, o que fez a defesa recorrer a esta Corte. Naqueles autos, atestei ser evidente a imprescindibilidade da presença da mãe para o tratamento da criança (“conforme relatório fornecido pela Secretaria Municipal de Educação de Itararé, o filho da paciente laudado com Transtorno do Espectro Autista CID F840, é atendido neste centro na seguinte terapia Sala de Recurso Multifuncional duas vezes semanal, Psicopedagogia uma vez na semana, Fonoaudióloga uma vez mensal e Psicologia uma vez semanal. O aluno é frequente, sua mãe é participativa e a presença da mãe é muito importante para o avanço no tratamento do mesmo”). Portanto, ao identificar constrangimento ilegal no caso concreto, dei provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para conceder a prisão domiciliar à paciente. (RHC 249.789/SP) Outro exemplo da relutância dos Tribunais na concessão da ordem, refere-se ao indeferimento pelo TJ/SC da ordem de habeas corpus pleiteada por paciente presa preventivamente por decisão da 2a Vara Criminal da Comarca de São José. Nos autos do HC 250.953/SC, o Min. Edson Fachin, na condição de vice-Presidente da Corte, verificou que “a paciente é mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo uma delas lactente. Não há indícios de que os crimes imputados tenham sido cometidos com violência, grave ameaça ou em desfavor das crianças”. Portanto, em 3.1.2025, o pedido foi deferido, em caráter liminar, a fim determinar a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, na forma a ser estabelecida pelo juízo de primeiro grau (HC 250.953/SC). Imperioso mencionar que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos apontados no HC coletivo 143.641, vai muito além de uma benesse à mulher alvo da segregação cautelar. A ideia é, por meio de tal flexibilização, salvaguardar os direitos das crianças que podem ser impactadas pela ausência da mãe. Por meio da medida, a ré permanece presa cautelarmente, mas passa a cumprir a segregação em seu domicílio, de modo a oferecer cuidados aos filhos menores. O relator do HC coletivo consignou: “Os cuidados que devem ser dispensados à mulher presa direcionam-se também aos seus filhos, que sofrem injustamente as consequências da prisão da mãe, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, o qual estabelece a prioridade absoluta na consecução dos direitos destes. (...) Aqui, não é demais relembrar, por oportuno, que o nosso texto magno estabelece, taxativamente, em seu art. 5o, XLV, que ‘nenhuma pena passará da pessoa do condenado’, sendo escusado anotar que, no caso das mulheres presas, a privação de liberdade e suas nefastas consequências estão sendo estendidas às crianças que portam no ventre e àquelas que geraram. São evidentes e óbvios os impactos perniciosos da prisão da mulher, e da posterior separação de seus filhos, no bem-estar físico e psíquico das crianças” (HC 143.641, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.10.2018) A prisão domiciliar, consistente no recolhimento do acusado em sua residência (CPP, art. 317), apresenta-se como um modelo menos nocivo de prisão cautelar, vinculada a determinadas características pessoais que desaconselham o recolhimento em presídio (CPP, art. 318). Porém, seu propósito é o mesmo da prisão preventiva: tolher a liberdade do acusado que apresenta risco à ordem pública e econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Porém, o raciocínio limitado aos contornos legais do instituto acaba por olvidar as razões e os fins que levaram a Segunda Turma a conceder, no HC 143.641, a ordem de habeas corpus para que todas as mães de filhos menores de 12 anos tivessem a prisão cautelar convertida para o regime domiciliar: a necessidade de proteção integral e atendimento ao melhor interesse das crianças cujas mães sofrem a medida cautelar, conforme disposto no Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016) e nas Regras de Bangkok (dispositivo 64). Neste caso concreto, considerando a quantidade ínfima de droga encontrada (5g de crack) e a ausência de qualquer elemento que leve à conclusão de que o entorpecente estaria ao alcance da criança, reconheço a existência de constrangimento ilegal e entendo que seja o caso de concessão da ordem. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1o, RISTF), mas concedo a ordem de ofício para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar. (...).” (grifos nossos). Não obstante o teor das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, transcritas nos autos, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não consubstancia direito subjetivo da mulher, devendo ser examinada à luz das peculiaridades do caso concreto. Confira-se: “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 35 DA LEI No 11.343/06 E ARTIGO 2o DA LEI No 12.850/13. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023; RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1o/6/2023; HC 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022; HC 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/9/2022; HC 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2021; HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2022; HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022. 2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de membros de organização criminosa. Precedentes: HC 238.769-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/2024; HC 240.583-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/5/2024; HC 213.022-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022. 3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, sendo válido o afastamento do benefício quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente, consoante entendimento firmado no julgamento do HC no 143.641, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/10/2018. 4. In casu, a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 35 da Lei no 11.343/06 e 2o da Lei no 12.850/13. 5. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC no 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC no 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC no 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC no 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC no 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1o/7/2015. 9. Agravo interno desprovido.” (STF, HC 253932 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 25-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-04-2025 PUBLIC 30-04-2025. Grifos nossos.) “Ementa: Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Mãe com filhos menores de 12 anos. Substituição por custódia domiciliar: não cabimento. Ilegalidade manifesta: inocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática mediante a qual foi denegada a ordem de habeas corpus voltado à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher, mãe de crianças menores de 12 anos, presa preventivamente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal fim e posse ilegal de arma de fogo, no contexto de reiteração delitiva durante o cumprimento de livramento condicional com uso de tornozeleira eletrônica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da condição de mãe com filhos menores de 12 anos, seria cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STF no Habeas Corpus Coletivo no 143.641/SP. III. Razões de decidir 3. A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF. 4. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade. 5. A agravante já estava em livramento condicional, com uso de tornozeleira eletrônica, quando voltou a delinquir, sendo presa em flagrante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo, fatos ocorridos em sua própria residência, o que demonstra a insuficiência da medida alternativa e o periculum libertatis. 6. As instâncias antecedentes fundamentaram adequadamente a manutenção da custódia preventiva, com base na gravidade concreta dos delitos e na reiteração criminosa, em conformidade com precedentes do STF e do STJ. IV. Dispositivo 7. Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 318-A; Lei no 13.257, de 2016. Jurisprudência relevante citada: HC no 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018; HC no 186.681/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 18/08/2020; HC no 202.052-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19/10/2021; HC no 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021.” (STF, HC 249163 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 07-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2025 PUBLIC 15-04-2025. Grifos nossos.) Na espécie, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, com fulcro na garantia da ordem pública, a fim de obstar a reiteração delitiva, ante a circunstância de que o imóvel por ela habitado configura-se como um dos principais pontos de comercialização de substâncias entorpecentes — notadamente crack e maconha — na região administrativa de Santa Maria/DF, conforme consignado no Auto de Prisão em Flagrante (Id 245584554 dos autos originários): “sendo utilizada há anos de forma ininterrupta para comercialização de entorpecentes (...) tendo sido realizadas cinco prisões em flagrante pelo delito de tráfico na mesma residência desde 2022 (...) que a investigação identificou escalada na violência praticada pelos autores, que evoluíram do simples tráfico para a prática sistemática de extorsão qualificada contra usuários vulneráveis (...). Que no dormitório de Patrícia foram localizados e apreendidos 02 (dois recipientes plásticos contendo resquícios de crack, evidenciando a preparação e acondicionamento de entorpecentes para comercialização. (...).” Assim, a despeito da decisão proferida no HC 250.929/PR e no HC 143.641 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça entende que não se afigura cabível a substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar nesses casos. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O PROCESSO. PRISÃO DOMICILIAR DE MÃE. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. EXPOSIÇÃO DA CRIANÇA A RISCO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. AFASTAMENTO DA CONCLUSÃO QUE DEMANDA EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos que justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública. A decretação da prisão preventiva, bem como a negativa ao direito de recorrer em liberdade foram devidamente fundamentadas pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade da recorrente, evidenciada, especialmente, pelo fato de integrar articulada organização criminosa armada voltada à prática de tráfico de drogas, que movimentava alto valor proveniente do comércio de entorpecentes, sendo a recorrente a responsável pela venda de drogas em pontos específicos. Tais circunstâncias, somadas ao fato de a ré ser reincidente, demonstram efetiva inclinação para a prática delitiva e risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar. 2. Tendo a recorrente permanecido presa durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau. 3. O pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar foi indeferido, uma vez que a agente estaria utilizando a própria residência para a prática do tráfico de drogas. Nesse contexto, verifica-se da hipótese evidenciada nos autos, tratar-se de situação excepcionalíssima, apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a exposição da infante ao ambiente nocivo e o risco à sua segurança, o que justifica o indeferimento da prisão domiciliar. 4. Tendo as instâncias ordinárias apontado que a agente estaria praticando o delito no seu ambiente doméstico, expondo a criança a risco, é certo que a reavaliação da referida conclusão demandaria análise fático-probatória, providência inamissível em sede de habeas corpus. 5 . Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 189.894/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PERICULOSIDADE DA AGENTE. RÉ REINCIDENTE ESPECÍFICO. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 2. A Corte de origem, ao minudenciar a conjuntura do flagrante, apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco de reiteração delitiva, visto que "a mencionada ré cumpre pena por tráfico (processo 0000293-17.2022.8.26.0028), reforçando o perigo à ordem pública com sua liberdade". 3. em relação ao pedido de prisão domiciliar, apontou a Corte de origem que "trata-se de paciente que, como mencionado anteriormente, responde em tese pelo crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, e levou para o lar, o comércio espúrio de entorpecente, bem como cumpre pena por tráfico no processo 0000293-17.2022.8.26.0028 e já foi condenada também por cometimento de outro delito de tráfico, e estava em liberdade provisória desde 05/07/2019 nos autos 1501271-28.2019.8.26.0220 da 1a Vara da Comarca de Aparecida e tornou a delinquir". 4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no RHC n. 169.745/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022. Grifos nossos.) Dessarte, ainda que a paciente seja genitora de crianças em tenra idade e filha de mulher acometida por limitações físicas, tal circunstância, aliada às condições pessoais favoráveis que ostenta, revela-se insuficiente, por si só, para justificar a concessão da liberdade provisória, quando presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Cumpre destacar que a manutenção da segregação cautelar não se confunde com antecipação da sanção penal, tampouco compromete o princípio da presunção de inocência, porquanto ostenta natureza eminentemente acautelatória. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, de modo que, ao menos em juízo preliminar, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes, conforme dispõe o artigo 282, inciso II, do mesmo diploma legal. No mesmo sentido: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que denegou a ordem no habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 2. As teses de negativa de autoria e de que a droga apreendida se destinava a consumo próprio demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. 3. Com efeito, segundo o STF, "não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente" (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014). 4. No caso, a prisão está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, pois, embora a quantidade de droga não seja expressiva, a apreensão ocorreu em local vinculado à organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), indicando a inserção do agravante em um contexto de tráfico de drogas. Além disso, o agravante é reincidente específico, ostentando condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas. 5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 732.928/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022). 6. Ademais, "como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025. Grifos nossos.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o agravante foi flagrado com grande quantidade de substância entorpecente - a saber, 5g (cinco gramas) de cocaína e 8,367kg (oito quilos e trezentos e sessenta e sete gramas) de maconha. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 845.132/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Portanto, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR